Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727614-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2020 13:58:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador